Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704879-11.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JERRY GONÇALVES DA SILVA, MICHAEL DAVID DOS SANTOS DE SANTANA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E FRAUDE PROCESSUAL. CONEXÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR. DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. CRIME CONEXO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate. 2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base, em especial, nos depoimentos das testemunhas e das observações contidas nos laudos periciais, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia. 4. Inexistindo prova inequívoca de que o réu agiu sem assunção do risco de matar, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri. 5. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal, faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados na denúncia, demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação. Nada obsta, portanto, que o acusado seja pronunciado por homicídio doloso - dolo eventual. (AREsp n. 1.166.037, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/11/2019.) 6. Fixada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime doloso contra a vida, a este órgão também caberá a apreciação do crime conexo quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito. 7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 302, §1o, inciso III, e §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando pertinente a desclassificação para a modalidade culposa do crime de homicídio, em relação ao recorrente JERRY GONÇALVES DA SILVA, e para a prática de omissão de socorro, prevista no artigo 135 do Código Penal, em relação ao recorrente MICHAEL DAVID DOS SANTOS DE SANTANA, com a consequente impronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 302, §1o, inciso III, e §3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, ao assentar presentes os indícios de autoria e de materialidade aptos a amparar a sentença de pronúncia no caso dos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “decorrendo as conclusões do Tribunal de origem, quanto à existência de indícios da autoria delitiva, da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, a sua desconstituição, para abrigar a pretensão defensiva de despronúncia, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.474.403/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012